Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA N.o 59.888/96. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUINQUENAL. DECRETO N.o 20.910/32. AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RESP 1301935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que apesar da Magistrada evidenciar a ilegitimidade da parte exequente, esta julgou o processo com observância do Princípio da primazia da decisão de mérito, declarando a exceção substancial peremptória de prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

3. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.336.026/PE - Tema n.o 880 não se aplica a Ação Coletiva processada sob o n.o 59.888/96, conforme preconizado no REsp n.o 1301935/DF, que confirmou a prescrição da pretensão executória relativa ao título judicial formado, em decorrência das fichas financeiras serem prescindíveis para a propositura da execução.

4. In casu, tendo em vista que o acórdão exarado na ação coletiva n.o 59.888/96, transitou em julgado em 10/03/2000, e que a execução deveria ter sido proposta no prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, até 10/03/2005, o que não ocorreu no caso, e considerando que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo, correta a sentença que declarou a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.